Tribunal: TJSP
Processo: 2195340-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelos recorrentes que não se compraz com a hipossuficiência afirmada.
DECISÃO PRESERVADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelos recorrentes que não se compraz com a hipossuficiência afirmada.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.